Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (AGRAVADO), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA QUE
SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA MENOS GRAVOSA – SUPOSTO
PAGAMENTO REALIZADO A ESTELIONATÁRIO
– BOA-FÉ EVIDENCIADA – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É tempestivo o agravo interposto dentro do prazo de 15 quinze dias, nos termos dos artigos 1015 c/c 219, 220,
caput
, e 224, todos do CPC.

Diante do caráter satisfativo das ações de busca e apreensão pretendida pelo banco recorrente, no caso, o Magistrado deu a melhor solução ao caso e menos gravosa, a fim de preservar
a boa-fé contratual e na excepcionalidade do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001779-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA:

YARA FATIMA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº. 1067806-89.2024.8.11.0041,
ajuizada
em face de
YARA FATIMA GONÇALVES
, que suspendeu a decisão liminar outrora concedida.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
ajuizou a presente ação e diante da prova inequívoca da mora, foi deferida liminar para a busca e apreensão do bem e para a citação da ré, nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69.

Sustenta que
não foi cumprida a

apreensão do bem, vez que este r. Juízo suspendeu a liminar de busca e apreensão do

bem.

Alega que a parte
agravada pretende permanecer na posse do bem, sem a devida contrapartida, qual seja efetuar o pagamento do débito vencido antecipadamente em razão da mora, contudo, confessa sua inadimplência.

Entretanto, defende que nos termos do Decreto-lei nº. 911/69, havendo inadimplência, o credor fiduciário pode ajuizar ação de busca e apreensão e após a apreensão do bem e se não houver o pagamento da integralidade.

Desta forma, destaca que não cabe a suspensão da liminar de busca e apreensão do bem descrito da inicial, vez que o Decreto-Lei nº. 911/69 é Lei Especial e tem seu rito próprio, daí ser indevida a determinação para o autor emitir boletos à agravada/ré, quando o banco já promoveu a Ação de Busca e Apreensão.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a revogação da suspensão da liminar de busca e apreensão, para que o processo siga regularmente o propósito do regramento do Decreto-Lei nº. 911/69.

Não houve pedido de tutela recursal (Id
264474254).

Contraminuta ofertada no Id
269642819, onde a parte agravada defende que o recurso é intempestivo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id
264423758.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
rejeita-se
a preliminar de intempestividade suscitada pela agravada em sede de contraminuta.

Isso porque a r. decisão agravada foi publicada em 06 de dezembro de 2024 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do presente recurso em 09 de dezembro de 2024 (segunda-feira).

Assim, observando-se a suspensão do prazo processual entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025 (art. 220 do CPC), tem-se que o recurso protocolado em 28 de janeiro de 2025 é tempestivo.

Superada esta questão, importante destacar que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
suspendeu a decisão liminar outrora concedida nos autos da ação de busca e apreensão do veículo MARCA: HYUNDAI TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: HYUNDAI HB20 10M COMFORT CHASSI: 9BHCU51AAPP410541 COR: PRATA ANO: 2023 PLACA: RVY3C17 RENAVAM: 01333168583.

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta
, verifica-se que a r. decisão proferida não merece reforma.

Nas ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação fiduciária em garantia, a comprovação da mora do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no Decreto-Lei nº.911/96, que em seu artigo 3º, caput, dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Contudo, embora a parte agravante tenha demonstrado a ausência de pagamento das parcelas por parte da devedora, existem indícios de que houve fraude perpetrada por terceiros que vitimou a agravada, tendo em vista ter realizado o pagamento a suposto estelionatário, via WhatsApp.

Ora, é certo que as instituições financeiras não devem ser responsabilizadas indistintamente por qualquer vício, falha, acidentes de serviços ou produtos adquiridos; faz-se necessário o exame da responsabilidade em cada caso concreto, analisando se a fraude sofrida pelo consumidor pode ser atribuída a alguma falha de prestação de serviços por parte do banco ou se decorre de desídia ou falta de devida diligência, esperada de uma pessoa mediana nas situações descritas.

Assim, a medida de busca e apreensão é medida mais gravosa para ser aplicada contra a agravada, de modo que a melhor decisão a ser tomada neste momento processual é preservar a boa-fé contratual e na excepcionalidade do caso concreto.

No tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
, bem como dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE - VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA
– INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA – SUPRESSIO - DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelo conjunto probatório, tudo indica que o devedor quitou a parcela de nº 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava como beneficiária a instituição financeira, ora agravante , levando a parte requerida acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo, firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio agravante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a Agravada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da supressio.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem, não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento de uma única parcela e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in
www.stj.jus.br
).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012565-93 .2023.8.11.0000, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REVOGAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ATUAÇÃO DE TERCEIROS APARENTEMENTE ESTELIONATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 'GOLPE DO BOLETO FALSO' – DOCUMENTOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DO REQUERIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Considerando que o devedor comprovou o pagamento da dívida objeto da inicial, nos moldes do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69, deve ser reconhecida a purgação da mora e revogada a liminar de busca e apreensão.”
(TJ-MS - AI: 14178438020238120000 São Gabriel do Oeste, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE BOLETO FALSO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE DESCARACTERIZA A MORA. ACOLHIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPEDIU O PAGAMENTO DOS BOLETOS PELO AGRAVANTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE DEVEDORA.
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJ-PR - AI: 00689333820228160000 Curitiba 0068933-38.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 04/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025